Tribunal: TJMT
Processo: 1051327-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051327-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REGIANE VITORIA MAGALHAES SALES - CPF: 063.318.441-12 (APELANTE), PATRICIA VIANA DE SOUZA - CPF: 402.632.868-60 (ADVOGADO), M PAGAMENTOS S.A - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

REGIANE VITORIA MAGALHAES SALES
.

APELADO(S):
M PAGAMENTOS S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO APÓS QUITAÇÃO. INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO EXONERAÇÃO DO DEVER MÍNIMO PROBATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova da manutenção indevida da negativação após a quitação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente de que o nome da consumidora permaneceu indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes após o pagamento do débito, apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se a inversão do ônus da prova supre eventual deficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. A análise do conjunto probatório revela divergência substancial entre o valor do débito negativado e o valor efetivamente quitado, o que compromete a vinculação entre o pagamento realizado e a inscrição apontada.

4. A ausência do instrumento contratual impede a aferição precisa da relação jurídica e do montante devido, instaurando quadro de incerteza quanto à correspondência entre obrigação e pagamento.

5. Os documentos apresentados não contêm indicação temporal idônea, inviabilizando a comprovação de que a negativação persistiu após a data da quitação.

6. A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a prova é de fácil obtenção.

7. A alegação de falha sistêmica decorrente de ataque cibernético não substitui a prova específica da violação individual do direito, sendo insuficiente para presumir o dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. 2. A ausência de prova idônea da manutenção da negativação após a quitação do débito afasta o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por Regiane Vitória Magalhães Sales contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência movida em face de M Pagamentos S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de
parcial
procedência, pelos seguintes fundamentos:

“[...] No caso em tela, a parte Requerente alega que a negativação objeto da presente demanda decorre de dívida já quitada, oportunidade em que apresentou comprovante de pagamento do débito, datado de 23/07/2024, sendo certo que, após essa data, persistiram as cobranças por parte da ré, bem como a manutenção de seu nome em cadastros restritivos, inclusive no SERASA.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quitada a obrigação, o nome do devedor deve ser retirado dos cadastros restritivos no prazo de cinco dias úteis, sob pena de responsabilidade civil, nos termos da Súmula 548 do STJ.

A persistência da inscrição, após o pagamento, configura ato ilícito, ensejador da responsabilização da ré, que não apresentou qualquer prova capaz de elidir a veracidade das alegações, limitando-se a alegações genéricas, sem infirmar o documento apresentado pela autora.

Pleiteia a parte autora, ainda, compensação financeira por danos morais. A parte autora alega ter sido mantida indevidamente em cadastros de inadimplentes mesmo após o pagamento, e que teria sido alvo de cobranças reiteradas. Contudo, os documentos apresentados nos Ids.
173843674 e 181473204 não se prestam à demonstração do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à inscrição indevida.

O documento de Id. 173843674, que supostamente comprovaria consulta ao SERASA, não informa a data da extração do relatório, tampouco se trata de certidão emitida por meio oficial de consulta diretamente ao banco de dados da entidade referida, como exige a jurisprudência.

Já o relatório do SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central), constante do Id. 181473204, não faz menção à dívida objeto da presente ação, o que enfraquece a tese da autora quanto à continuidade indevida da negativação após o pagamento.

[...] Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda; e

2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, ressalto que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual a exigibilidade da verba de sucumbência a ela imposta fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Do formalismo exacerbado quanto à exigência de certidão oficial
.

2. Da
existência de provas da manutenção indevida d
o débito negativado
.

3.
Da confissão, pela apelada, de ataque cibernético
.

4.
Da inobservância d
a inversão do ônus da prova.

5. Da existência de provas dos danos morais
.

6
.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada
não
apresentou
contrarrazões (ID
354832438
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

REGIANE VITORIA MAGALHAES SALES.

APELADO(S):
M PAGAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto por Regiane Vitória Magalhães Sales contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência movida em face de M Pagamentos S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência, pelos seguintes fundamentos:

“[...] No caso em tela, a parte Requerente alega que a negativação objeto da presente demanda decorre de dívida já quitada, oportunidade em que apresentou comprovante de pagamento do débito, datado de 23/07/2024, sendo certo que, após essa data, persistiram as cobranças por parte da ré, bem como a manutenção de seu nome em cadastros restritivos, inclusive no SERASA.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quitada a obrigação, o nome do devedor deve ser retirado dos cadastros restritivos no prazo de cinco dias úteis, sob pena de responsabilidade civil, nos termos da Súmula 548 do STJ.

A persistência da inscrição, após o pagamento, configura ato ilícito, ensejador da responsabilização da ré, que não apresentou qualquer prova capaz de elidir a veracidade das alegações, limitando-se a alegações genéricas, sem infirmar o documento apresentado pela autora.

Pleiteia a parte autora, ainda, compensação financeira por danos morais. A parte autora alega ter sido mantida indevidamente em cadastros de inadimplentes mesmo após o pagamento, e que teria sido alvo de cobranças reiteradas. Contudo, os documentos apresentados nos Ids. 173843674 e 181473204 não se prestam à demonstração do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à inscrição indevida.

O documento de Id. 173843674, que supostamente comprovaria consulta ao SERASA, não informa a data da extração do relatório, tampouco se trata de certidão emitida por meio oficial de consulta diretamente ao banco de dados da entidade referida, como exige a jurisprudência.

Já o relatório do SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central), constante do Id. 181473204, não faz menção à dívida objeto da presente ação, o que enfraquece a tese da autora quanto à continuidade indevida da negativação após o pagamento.

[...] Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda; e

2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, ressalto que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual a exigibilidade da verba de sucumbência a ela imposta fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC”
.

Do formalismo excessivo, da
manutenção indevida da
negativação, do ataque cibernético, da inversão do ônus da prova e dos danos morais.

A questão devolvida a este Tribunal consiste em determinar se há nos autos prova segura de que o nome da apelante foi indevidamente mantido em rol de maus pagadores após a quitação do débito, fato que ensejaria a reparação por danos morais.

Pois bem.

Em exame ao caderno processual, verifica-se que a pretensão recursal esbarra em intransponíveis inconsistências documentais
.

Os fatos comprovas nos autos indicam que a consumidora adimpliu um boleto no importe de R$ 167,9
8
(cento e sessenta e sete reais e noventa e
oiyo
centavos) no dia 22 de julho de 2024
(ID 354832410)
, cujo vencimento estava para 23 de julho de 2024.

Entretanto, conforme as reproduções de tela (prints) juntadas no ID
354832411, contata-se a existência de apenas um débito negativado na plataforma Serasa
, no importe de R$ 160,47, com vencimento em 15 de outubro de 2023 e a disponibilização pública ocorrida em 12 de novembro de 2023
.

Essa informação expõe uma patente divergência material. O débito que originou a negativação demonstr
ada nos referidos prints (R$ 160,47) não corresponde ao débito adimplido e comprovado pela consumidora (R$ 167,
98
)
.

Somada a essa disparidade de valores, não se visualiza nos autos o teor integral do negócio jurídico pactuado entre as partes.
A ausência do instrumento contratual instaura um cenário de absoluta insegurança
jurídica, impossibilitando a este juízo
ad quem
verificar com precisão o montante efetivamente devido e a sua correspondência com o valor adimplido
.

Outrossim, os prints apresentados não conferem qualquer segurança quanto à alegação nuclear da demanda
, no que tange

a

manutenção indevida do débito após o pagamento. As imagens da plataforma Serasa são desprovidas da data em que a consulta foi realizada. Sem o marco temporal da extração do documento, torna-se impossível aferir se a restrição ainda estava ativa após o dia 23 de julho de 2024 (data da compensação do pagamento).

Além disso, o
relatório do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Registrato) carreados aos autos, indica
que no mês de referência 07/2024, as obrigações em nome da autora
perfaziam o montante de R$ 905,98 (novecentos e cinco reais e noventa e oito centavos).
Mais uma vez, os valores são totalmente discrepantes do pagamento realizado. Além disso, as rubricas não indicam inadimplência atualizada capaz de configurar negativação desabonadora perante terceiros.

Nessa esteira, impende assentar, que a aplicação da legislação protetiva, inclusive com o deferimento da inversão do ônus da prova (art. 6o,
VIII, do CDC), não possui o condão de eximir a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
CDC .
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE .
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1 .
"A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (
AgInt
no
AREsp
1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
de 21/5/2021
) .
2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (
AgInt
no
AREsp
1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 2/5/2018
) .
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Logo, consoante os fatos delineados nos autos, não existem provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, no que tange ao argumento de que o ataque cibernético sofrido pela apelada implicaria a presunção de falha apta a justificar a indenização, é certo que falhas de segurança e ataques hackers consubstanciam fortuito interno, não servindo para excluir a responsabilidade da instituição por eventuais danos comprovados.

Contudo, a ocorrência de uma falha sistêmica geral não substitui a necessidade processual imposta à parte autora de provar que seu direito personalíssimo foi especificamente violado, isto é, que seu nome permaneceu negativado no Serasa pelas exatas quantias que já havia quitado.

A demonstração da restrição em data atualizada era prova eminentemente documental e de fácil acesso à consumidora, bastando a emissão de uma certidão datada junto ao balcão dos órgãos de proteção ao crédito.

Por essas e outras nuances delineadas alhures, a documentação revela-se manifestamente inidônea para caracterizar a manutenção indevida do apontamento e, consequentemente, o dano moral presumido, motivo pelo qual rejeito a pretensão recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026